Tribunal: TJDFT
Processo: 0010581-77.1978.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010581-77.1978.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO, MAYRA DE FARIA PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO, CESAR PINHEIRO AGRAVADO: ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria debatida foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14669577, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016